Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016423-53.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO PARA MANTER A MULTA APLICADA PELO PROCON – ÔNUS SUCUMBENCIAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração contra apelação que, por unanimidade, proveu apelação cível manejada pelo embargante, sob alegação de omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e, considerando que o apelo foi provido integralmente, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, à unanimidade, proveu o recurso do embargante reformando a sentença para afastar a declaração de nulidade do processo administrativo, bem como das multas arbitradas pelo PROCON-MT, por consequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte em honorários advocatícios recursais e ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da apelada em honorários advocatícios e custas processuais.

Sem contrarrazões (Id. 129084180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso oposto.

O acórdão
embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO — QUANTUM ARBITRADO — ARTIGO 16, § 1o, DO CDC — APLICAÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1.Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo fundamentado, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aplicável o artigo 16, § 1o, do mesmo Diploma, quando não apresentado pelo fornecedor o faturamento bruto trimestral da empresa.

3.Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.Recurso provido e, em reexame, sentença retificada.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que, provido o acórdão, sagrando-se vencida a apelada/embargada, cuja sentença determinou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sem que houvesse análise quanto à inversão do ônus sucumbencial e honorários advocatícios.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos à parte sucumbente, como também deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte autora.

Com isso, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, em especial o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, somada ao trabalho realizado e o tempo exigido, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte embargada adimplir as custas e despesas processuais.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para inverter o ônus de sucumbência e arbitrar honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022